Tribunal: TJMMG
Processo: 2000111-60.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - NÃO OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO - NECESSIDADE DE REANÁLISE PROBATÓRIA - VIA ELEITA INADEQUADA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000111-60.2022.9.13.0000 Referência: processo eproc n. 2000313-93.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 20/10/2022 Publicação: 09/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO – NECESSIDADE DE REANÁLISE PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Giovanni Moreira Zanetti Campos, impetrantes/advogados Jorge Vieira da Rocha e Jorge Vieira da Rocha Júnior e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Giovanni Moreira Zanetti Campos, com a finalidade de trancar a Ação Penal n. 2000313-93.2020.9.13.0004, fazendo cessar a alegada coação ilegal sofrida pelo paciente, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal (CF) se 1988; nos arts. 466, 467, alínea “c”, e 470, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no art. 24, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), aprovado pela Resolução n. 167, de 05 de maio de 2016. Narram os autos que o paciente, juntamente com outros militares estaduais, policiais civis e civis foram alvo de investigações levadas a efeito pelos Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC), ambos pertencentes ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por suposto envolvimento em crime organizado atinente à exploração ilegal de jogos de azar (caça-níqueis) e outros, conforme se infere da Representação Ministerial para Prisão Preventiva e da expedição de mandados de busca e apreensão, distribuídos por dependência aos autos da Medida Cautelar n. 0000971-94.2019. As prisões preventivas foram efetuadas e os mandados de busca e apreensão expedidos e cumpridos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Considerando o erro material constante da denúncia acerca da capitulação do delito de corrupção passiva, o representante do Órgão Ministerial ofereceu emenda à peça exordial acusatória, para retificar que os denunciados se encontravam incursos nas sanções do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) e não no inexistente parágrafo 1º do artigo 318 do Código Penal Militar (Evento 1 - MANI2 dos Autos n. 000313-93.2020.9.13.0004 de 1ª instância). Recebida a denúncia em 1º/04/2020 (Evento 1 - RECE DENUN3 dos Autos n. 000313-93.2020.9.13.0004 de 1ª instância) e redistribuído o feito por prevenção à 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 2 dos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002 de 1ª instância), ao longo da instrução criminal os autos originais acabaram sendo desmembrados em relação aos réus Ramon, Zanetti e Giltommy (Eventos 590, 819 e 1001 dos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002 de 1ª Instância), os quais passaram a ser processados, separadamente, em feitos diversos e independentes, prosseguindo nos autos originários apenas o processamento dos réus Edimilson, Luciano e Cristiano. Desse modo, o 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, a partir de então processado no feito n. 2000313-93.2020.9.13.0004 (Evento 821 dos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002 de 1ª Instância), veio a ser absolvido da imputação do artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), porém condenado à pena total de treze (13) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º, o CPM, este combinado com o artigo 71 do Código Penal (CP), conforme a r. sentença constante do Evento 207 (Autos n. 000313-93.2020.9.13.0004 de 1ª Instância). Realizada a audiência de leitura da sentença no dia 11/04/2022 (Evento 212 dos Autos n. 000313-93.2020.9.13.0004 de 1ª instância), inconformada com a condenação a defesa interpôs apelação no próprio ato, seguindo-se o regular processamento do apelo (Eventos 215, 220 - APELAÇÃO1, 229 e 233 dos Autos n. 000313-93.2020.9.13.0004 de 1ª Instância), a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (Evento 244 dos Autos n. 2000313-93.2020.9.13.0004 de 1ª instância) e a distribuição à 2ª Câmara. O mencionado recurso de apelo se encontra pendente e em fila de julgamento até o momento. No presente recurso, quanto ao pedido liminar, o impetrante afirmou que se encontra presente o periculum in mora, em razão de o paciente encontrar-se desde março de 2020 suportando o ônus do curso processual, com diversas violações de garantias fundamentais. Afirmou, ainda, que está a um ano e três meses subjugado a medida cautelar diversa da prisão preventiva, o que dificulta, inclusive, o acesso aos seus defensores. No que tange o fumus boni iuris, disse que este, no presente caso, decorre da boa-fé processual do paciente, que, mesmo diante da postura arbitrária por parte da autoridade coatora na condução do processo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 buscou, tão somente, o saneamento dos autos, objetivando ter um processo justo, segundo o ordenamento jurídico penal vigente. Com tais argumentos, pediu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a marcha processual até o deslinde desta ação de habeas corpus; a ordem para a retirada do monitoramento eletrônico implantado no paciente, bem como das medidas cautelares impostas, visto que não está presente o pericullum libertatis. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme se nota no Evento n. 8. Em seguida, as informações foram requeridas à autoridade tida como coatora, que as prestaram, constando no Evento n. 11. No mérito, alegou o impetrante que, no curso da instrução processual, ocorreram diversas ofensas à Constituição Federal, à legislação penal militar, bem como, no que coube, à legislação penal comum. Em síntese, o impetrante arguiu as seguintes nulidades; inépcia da denúncia (fls. 08/12); realização do sorteio do Conselho Especial de Justiça sem a presença da defesa (fls. 13/16); impedimento do juiz militar Ten Cel PM Marco Antônio Araújo Gonçalves (fls. 17/24) e do juiz de direito da 4ª AJME (fls. 24/40); quebra da cadeia de custódia da prova (fls. 40/54); e a submissão do paciente ao uso de tornozeleira eletrônica sem delimitação de prazo para o fim do monitoramento (fls. 55/58). Ao final, requereu que: - após análise, seja concedida ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da ação penal militar de Autos n. 2000321- 76.2020.9.13.0002 e as dela decorrentes; - seja reconhecida a ilegalidade da extração de dados telemáticos realizada pelo GAECO, seu consequente desentranhamento dos autos, bem como declarada a nulidade dos atos derivados; - subsidiariamente, caso os doutos julgadores não entendam pela declaração de nulidade da referida ação penal militar, que seja concedida ordem de habeas corpus determinando o trancamento daquela e das dela decorrentes, em face da sua inépcia, e a consequente nulidade de todos os atos posteriores. A douta procuradora de justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento 14, opinando pelo não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem do presente habeas corpus. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor do 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, objetivando o trancamento da Ação Penal n. 2000313-93.2020.9.13.0004, para cessar a alegada coação ilegal, em tese, sofrida pelo paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressalte-se, incialmente, que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais superiores, "o trancamento da ação penal só será admitido em caráter excepcional, quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (AgRg no AREsp n. 2.027.736/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)”, o que não ocorre na espécie. Consoante as informações prestadas pelo eminente juiz de direito titular da 4ª AJME, por meio dos documentos contidos no Evento n. 11, o paciente, foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça à pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, como se vê na Ata de julgamento de Evento 197. Assim, conforme salientei na decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo impetrante, “a via estreita do writ não permite que teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como por exemplo, a atipicidade da conduta ou alteração do fato típico imposto, e a maioria das violações a normas principiológicas sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.” Desse modo, não se mostra possível extrair de suas – do impetrante – alegações, qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabilizaria o conhecimento da medida processual ora adotada. Conforme se extrai dos autos, tanto a eminente procuradora de justiça oficiante nesta Corte, quanto à autoridade tida como coatora, e, até mesmo, este julgador, em ocasião da decisão liminar, fomos uníssonos ao verificar que “as matérias objeto de questionamentos pelo impetrante, tais como: vício no sorteio do conselho, impedimentos de magistrados, suspeição, inépcia da denúncia, quebra de cadeia de custódia da prova, foram detidamente examinadas pelos órgãos jurisdicionais.” Nesse sentido, convém registrar que o impetrante, por uma peça inicial extensa, buscou reavivar questões devidamente enfrentadas anteriormente, não só por esta colenda Segunda Câmara, mas também pelo Pleno desse egrégio Tribunal de Justiça Militar e até mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quando se valeu de recursos processuais, tais como Incidente de Suspeição, Incidente de Impedimento, Reclamação, Correição Parcial, dentre outros, nenhum deles estando passível de alcance para reanálise neste momento e, nesta estreita via empregada, por impossibilidade de dilação probatória. Assim, no esteio do parecer de Evento n. 14 exarado pela eminente procuradora de justiça, considero que “os defensores do 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos estariam a aplicar a estratégia protelatória mediante a utilização de mecanismos processuais, em tese, legítimos, visando, nitidamente, atrasar a conclusão do processo e de seus efeitos”. Desse modo, não me resta dúvida de que o impetrante utilizou a via do habeas corpus para suscitar, de maneira totalmente indevida, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 reconhecimento de nulidades supostamente relacionadas ao feito principal, as quais já foram arguidas e rechaçadas nos competentes autos, por meio de mecanismos processuais adequados, fazendo-se necessário dar continuidade ao processamento do feito, com o julgamento da apelação interposta pela defesa, momento em que serão analisadas pormenorizadamente as provas e os elementos de convicção contidos na sentença condenatória. Quanto à alegação do impetrante de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que o uso de tornozeleira eletrônica foi determinado sem delimitação de prazo para o fim do monitoramento, melhor sorte não lhe assiste. Ora, o Conselho Especial de Justiça (CEJ) da Polícia Militar (PM) decidiu, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão, antes mesmo da sentença condenatória, ou seja, pela manutenção da liberdade do paciente, mediante a instalação do mencionado componente eletrônico. Conforme informou a autoridade tida como coatora, o monitoramento eletrônico do paciente constituiu e constitui medida imprescindível para se garantir a efetividade da decisão do CEJ, no sentido de que o paciente permaneça no âmbito da 16ª RPM, tudo conforme decisão fundamentada na Ata de Evento n. 126, dos Autos n. 2000313-93.2020.9.13.0004. Não obstante a alegação do impetrante, tem-se que a preservação da hierarquia e da disciplina, pilares da Instituição Militar, devem ser mantidas, sendo que, no presente caso, se fazem presentes com o acompanhamento contínuo do militar. Além disso, verifica-se que a mencionada decisão foi devidamente motivada, bem como foram levados em consideração, naquela ocasião, os argumentos apresentados pela defesa do militar. Nesse sentido, trago, por oportuno, trecho da decisão exarada pelo CEJ, contida no Evento n. 126, ATA 1. Veja-se: O CEJ/PM, por 03 (três) votos à 02 (dois), reconhece a gravidade dos fatos, atinentes a ofensa a hierarquia e a disciplina com a liberdade do acusado, sendo premente o restabelecimento e manutenção dos princípios e valores da instituição militar, todavia, considerando que o réu foi movimentado para cidade de Unaí, local que não dispõe de unidade prisional da PMMG, as circunstâncias da família que foi alocada na cidade de Unaí em decorrência da movimentação administrativa do réu, bem como a possibilidade de substituir a prisão preventiva, prisão corporal por medida diversa, entendeu o CEJ/PM por maioria de votos, acolher o pleito da defesa para determinar a instalação de tornozeleira eletrônica ao réu e que fique restrito ao Comando Regional de Unaí, 16ª RPM. Vencidos o Ten. Cel. PM Marcos Antônio Araújo e Maj. PM Ricardo Amaral Rabelo, que mantiveram a prisão preventiva, nos exatos termos em que foi requerida pelo Ministério Público e decretada na data de ontem, ou seja 07/05/2021, entendendo ser necessária a manutenção da prisão para a fiel garantia, preservação e manutenção da hierarquia e disciplina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse contexto, destaca-se que o paciente, mesmo após ter sido condenado em primeira instância, pelo CEJ, a uma pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, como se vê na Ata de julgamento de Evento 197, foi mantido em liberdade, mediante o uso da tornozeleira eletrônica. Desse modo, peço vênia para colacionar aos autos trecho da mencionada ata. Observe-se: Fica o réu condenado ao total de 13 anos e 08 meses de reclusão, regime fechado. Decide o CEJ/PM, por maioria de votos, manter as mesmas condições de medida cautelar diversa da prisão preventiva, mantendo o réu com tornozeleira eletrônica e nos limites da região militar em que está, em liberdade. Vencido o Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo e o Ten Cel Ricardo Amaral Rabelo. Com essas considerações, entendo que não há qualquer ilegalidade na manutenção da medida cautelar, diversa de prisão, imposta ao paciente. Destaca-se, por fim, que, contra a decisão que determinou a medida cautelar em comento, não foi interposto qualquer recurso no juízo de origem e que sua análise, por esta estreita via recursal, incidiria, inclusive, em supressão de instância. Trago, a seguir, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONVERSÃO EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal, a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede qualquer manifestação de instância superior, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. (AgRg no HC n. 756.585/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). (AgRg no HC n. 760.530/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Desta forma, tendo a matéria sido enfrentada com precisão por ocasião do indeferimento da liminar e de outros recursos já interpostos pelo impetrante, visando não incidir em cansativas repetições, abstenho-me de maiores considerações. Ex positis, uma vez ausentes os requisitos contidos no art. 467 do CPPM, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator